Tribunal: STF
Processo: ARE 1446140
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual negou provimento ao recurso interposto pela parte ora recorrente, mantendo sentença que condenara o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c 14, II, ambos do Código Penal). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 8, fl. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 217-A, DO CP (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 215-A, DO CP (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA RESPALDADA NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66, DO CP E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO STJ. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DESPROVIDO. 



    1. O relato da vítima nos crimes sexuais prepondera sobre a negativa do apelante, mormente quando não há notícia de qualquer motivo para imputação gratuita, e quando o acusado não logra trazer aos autos elementos capazes, ao menos, de suscitar dúvida acerca da imputação ou de suas circunstâncias. 



    2. Uma vez que as provas produzidas nos autos demonstraram, de maneira inequívoca, a responsabilidade criminal do Apelante, inviável a sua absolvição, com base na insuficiência probatória. Nessa esteira, não há como acolher o pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 215-A do CP. 



    3. A atenuante prevista no art. 66, do CP deverá ser reconhecida quando houver alguma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista em lei, que esteja relacionada ao fato delitivo. Como os fatos trazidos pela Defesa não se relacionam com o crime imputado ao Apelante, conclui-se que nada há que possa indicar uma menor culpabilidade do agente, inviabilizando, assim, o reconhecimento da pretendida atenuante. Jurisprudência do STJ. 



    4. Diante da ausência de pena a ser reduzida na primeira e segunda fase da dosimetria, tem-se por prejudicado o pleito de afastamento da Súmula nº 231 do STJ”.



    No RE (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GONÇALO NEVES RODRIGUES alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV e LVII, da CF/1988, bem como a Súmula 145 do STF.



    Sustenta que as provas dos autos não são suficientes para sua condenação, pois a palavra da vítima é insubsistente e contraditória, bem como que o Recorrente há anos convive e auxilia a família da suposta vítima. Ele sempre foi um vizinho de extrema confiança da avó de Marielen. Além disso, tanto a avó quanto a mãe da ofendida lhe relatavam o descontentamento com o comportamento da garota, que não tinha limites e estava rodeada de más companhias (Doc. 10, fl. 5).



    Aduz que não há provas periciais ou testemunhais que comprovem os fatos descritos na denúncia, de forma que a condenação do réu viola o princípio da presunção de inocência.



    Argumenta que o caso versa sobre um flagrante forjado, haja vista que a vítima teria combinado com sua família de “pegar no flagra” o recorrente, de forma que teria havido violação à Súmula 145 do STF, bem como ao Tema 237 da repercussão geral. 



    Subsidiariamente, defende que deve haver a desclassificação para o delito de importunação sexual. 



    Por fim, requer o afastamento da Súmula 231 do STJ, segundo o qual A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    No que se refere à alegada violação ao art. 5º, LIV, da CF/1988, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso por incidir o Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) o recorrente não indicou o dispositivo constitucional violado em face da ofensa à Súmula 145 do STF, de forma que preenche os requisitos do art. 102, III, da CF/1988; (b) não houve fundamentação adequada acerca da eventual violação ao Tema 237/RG, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF; (c) eventual ofensa ao princípio da presunção de inocência demanda prévia análise da legislação infraconstitucional, notadamente o Código Penal e o Código de Processo Penal, bem como a valoração das provas; (d) a reversão do acórdão encontra óbice na Súmula 279 do STF; e (e) não houve prequestionamento acerca do afastamento da Súmula 231 do STJ, de forma que incide a Súmula 282 do STF (Doc. 14).



    No Agravo, a parte recorrente afirma a matéria debatida tem repercussão geral, bem como que é desnecessária a análise das provas (Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente